Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728156-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDEREZ RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCARIA S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALDEREZ RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais no 0731697-57.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO negou o pedido de antecipação da tutela requerida nos seguintes termos (ID 134610305 autos de origem): Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA VALDEREZ RIBEIRO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO. Afirma a parte autora que, no dia 27 de julho de 2022, foi vítima de golpe praticado dentro do Super Mercado Pão de Açúcar (COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO) ao tentar realizar operação bancária em um Caixa 24 horas (TECNOLOGIA BANCARIA S.A.). Aduz que, ao tentar realizar o saque de dinheiro, recebeu um aviso impresso alertando sobre a necessidade de atualização de seus dados, sob pena de pagamento de uma taxa de R$ 89.90. Diz que o golpe em comento consiste na instalação de um dispositivo no caixa eletrônico, o qual emite indevidamente tal comunicação. Alega que, logo após a emissão do aviso impresso, um falsário ofereceu ajuda para completar a operação para a autora, o que foi prontamente negado. Narra que, no momento em que estava tentando cancelar a operação, o falsário em comento, mesmo após a negativa da parte autora, arrancou o cartão da máquina e, ardilosamente, efetuou a troca por outro cartão falso, sem que a requerente percebesse. Discorre que, após o ocorrido, recebeu duas mensagens do Banco do Brasil em seu celular informando sobre a tentativa de realização de compras com seu cartão de crédito no estabelecimento denominado “Buffet do Aleff”, sendo uma no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) e outra no valor de R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais), momento no qual percebeu que havia caído em um golpe. Prossegue afirmando que entrou em contato com o Banco do Brasil, o qual afirmou a compra de R$ 2.118,00 restou autorizada. Solicitou, assim, o cancelamento do cartão e efetuou a contestação das compras, requerendo a restituição dos valores pagos. Diz que o Banco negou a restituição dos valores, sob o argumento de que a compra foi realizada mediante uso da senha pessoal da parte autora. Argumentar que a conduta dos requeridos se mostra ilegal. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) (ii) conceda a tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera partes, determinando a suspensão da cobrança de R$ 2.118,00 (dois mil, cento e dezoito reais), parcelado em seis vezes, a vencer no próximo dia 26.8.2022, relativa à compra efetuada com seu cartão de crédito no restaurante “Buffet do Aleff” e, ainda, proibindo a inclusão do seu nome em quaisquer órgãos de proteção ao crédito, até a prolação da sentença; Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Defiro, ainda, a tramitação prioritária do presente feito, haja vista que a parte autora conta com mais de 80 anos. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão, neste momento, não assiste à parte autora. Conforme narrado pela própria requerente, as operações ditas fraudulentas foram realizadas com seu cartão mediante a utilização de senha pessoal e intrasferível. Diante disso, não há como imputar aos requeridos, nesta primeira análise, qualquer responsabilidade decorrente de falha de segurança. Há de se analisar neste contexto, se a requerente contribuiu para esta falha na segurança, o que pode, inclusive, afastar por completo a responsabilidade civil dos requeridos. Em que pese a parte autora ter narrado que em nenhum momento entregou o cartão ou seus dados ao falsário, necessário que tal versão dos fatos seja devidamente submetida ao crivo do contraditório, sendo dada oportunidade aos requeridos para que façam as ponderações que julguem necessárias, mediante o exercício da ampla defesa. Destaque-se julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO DE CHIP. USO DE SENHA PESSOAL. COMPRAS E TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE. BANCO. ADMINISTRADOR DO CARTÃO. AFASTAMENTO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que o cartão presencial de chip foi utilizado indevidamente por terceiros, quando imprescindível a inserção de senha para autorizar as transações, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ. 4. Presentes elementos que indicam que a consumidora contribuiu para a falha na segurança, é evidente a ausência de ato irregular no serviço praticado pelo banco/administrador do cartão, o que afasta a responsabilidade pelas compras reclamadas pela consumidora, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o do CDC. 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 6. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395646, 07008557720218070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tutela, portanto, não prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Fica o réu BANCO DO BRASIL S/A citado eletronicamente, haja vista que é parceiro de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Citem-se TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO via AR. O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Em suas razões recursais, a agravante conta, em síntese, ter sido ludibriada ao utilizar de caixa eletrônico instalado no supermercado agravado. Assevera ter tomado todo cuidado necessário, não tendo contribuído para a fraude perpetrada. Afirma que o falsário ofereceu ajuda e, mesmo após sua negativa, ardilosamente efetuou a troca do seu cartão da máquina por um cartão falso. Aduz que recebeu duas mensagens do seu banco informando as tentativas de realização de compra no cartão de crédito, tendo a segunda compra sido efetivada. Descreve que apesar do registro de boletim de ocorrência e reclamação na Ouvidoria do banco agravado sua contestação não foi acatada. Destaca a falha de segurança na prestação do serviço. Argumenta sobre o fato da fraude estar relacionada aos riscos da atividade bancária, devendo ser responsabilizado objetivamente pela falha na prestação de serviço e pela segurança das transações efetuadas em seus terminais eletrônicos, mesmo quando instalados fora das agências bancárias. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, sustenta a autora agravante que foi vítima de fraude ao tentar realizar um saque em terminal eletrônico conveniado ao seu banco em um supermercado perto de sua casa. Pertinente consignar que se trata de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais a agravante se utilizou como destinatário final, de modo que a relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). Assim, em princípio, a instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas na prestação do serviço que oferece aos seus clientes. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso, a responsabilidade bancária somente será afastada nas hipóteses de caso fortuito, força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros. Da leitura da minuta e da petição inicial depreende-se que a autora foi vítima de fraude ao realizar operação bancária diretamente em caixa eletrônico, utilizado na prestação de serviços pelos correntistas do banco agravado. Não se pode olvidar que as instituições bancárias devem implantar medidas preventivas contra esse tipo de delito, indevidamente comum e aplicados principalmente em idosos, incrementando recursos informatizados para detectar movimentações suspeitas na conta do correntista e bloquear a operação para impedir possíveis prejuízos. Aliás, dos extratos bancários e comprovante de cartão de crédito colacionados (ID 134595955 e/ 134595973/ autos de origem) verifica-se que a movimentação financeira da agravante, seu perfil de transações, não se coadunam com as compras indigitadas como fraudulentas. Inclusive, a primeira tentativa de compra, no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais) não foi autorizada pelo banco agravado, mas a segunda compra, no mesmo estabelecimento, realizada menos de meia hora depois, de R$ 2.118,00 (dois mil cento e dezoito reais) restou efetivada (ID 134595951 autos de origem). Assim, nesse momento de cognição sumária, observa-se que a versão apresentada se mostra verossímil, sendo também possível aferir a responsabilidade a instituição bancária que não evitou a compra realizada, a qual, em razão de suas características, valor e cronologia, indicava plausível existência de fraude. Ainda, vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face à dificuldade financeira que pode advir da cobrança das parcelas da compra efetivada. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para suspender os qualquer cobrança da referida compra, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora